Tribunal: STF
Processo: Pet 15220
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ítalo José Carlos de Oliveira apresentou Petição, denominada de “Ação Ordinária de Natureza Constitucional para Anulação de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Inaudita Altera Pars”, em face do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) buscando ser reconhecido como pessoa com deficiência, para fins de permanência no “Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral para o Provimento se Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário Edital nº 1 – CPNUJE, de 27 de Maio de 2024”, no qual concorreu para o cargo de “Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial”.
 
Segundo narra, foi excluído da lista de pessoas com deficiência, destinada ao preenchimento do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Polícia Judicial, pela Banca Examinadora CEBRASPE, organizadora do certame voltado ao preenchimento de cargos no TSE.
 
Anota possuir limitações persistentes decorrentes de patologias enquadradas nos códigos “CID S42” e “CID M75”, comprovadas por documentos apresentados no ato da inscrição no certame e juntados aos autos. 
 
Afirma que sua inscrição foi deferida para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, sendo regularmente convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial, a ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. 
 
Diz que a equipe responsável pela avaliação não o reconheceu como pessoa com deficiência, determinando sua submissão exclusiva à lista de ampla concorrência, adotando “conclusão genérica, lacônica e desprovida de fundamentação substancial”, sem “enfrentamento específico dos elementos probatórios”, a revelar a violação ao princípio da motivação.
 
Destaca que “a decisão administrativa deixou de enfrentar, de modo específico e racional, os critérios expressamente previstos no edital para a avaliação biopsicossocial, inexistindo qualquer demonstração de que tenham sido analisados, de forma integrada e criteriosa, os impedimentos funcionais do Autor, as barreiras por ele enfrentadas, a viabilidade de adaptações razoáveis ou a compatibilidade entre sua condição e as atribuições do cargo pretendido. O que se apresenta, assim, é um ato administrativo que, embora ostente aparência de regularidade, revela conteúdo decisório desprovido de densidade técnica verificável, circunstância que impede o adequado controle de legalidade e viola os deveres de motivação, de transparência e de racionalidade decisória”.
 
Esclarece ser explícito no edital que a condição de pessoa com deficiência não se confunde com incapacidade para o exercício do cargo, prescindido de invalidez ou impedimento absoluto, de modo que “a Administração, ao indeferir o reconhecimento do Autor como PCD, não poderia apoiar-se em premissa equivocada de que apenas quadros extremos, incapacitantes ou de invalidez completa justificariam o enquadramento, sob pena de subverter o sentido e a finalidade do modelo legal adotado”.
 
Pontua que “diante da negativa administrativa e da inexistência de via eficaz para a revisão do ato no âmbito interno do certame, restou ao Autor apenas o recurso à tutela jurisdicional, como meio necessário e indispensável para restaurar a ordem jurídica violada, assegurar a efetividade das normas constitucionais e convencionais de proteção às pessoas com deficiência e garantir o direito de concorrer em condições de igualdade substancial. A intervenção jurisdicional, no caso, não objetiva substituir a banca examinadora por juízo subjetivo do Poder Judiciário, mas assegurar que a avaliação seja realizada em consonância com a moldura normativa aplicável, com motivação suficiente, respeito ao modelo biopsicossocial e coerência com as provas produzidas".
 
Argui que a negativa administrativa de assegurar adaptações razoáveis ou de reconhecer sua compatibilidade funcional com o cargo público pretendido contraria o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento da ADI 6.476, no qual ficou assentado ser inconstitucional submeter candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios de esforço físico em provas de aptidão, sem a demonstração objetiva e técnica da imprescindibilidade desses índices para o exercício das funções do cargo.
 
Sob o ângulo do risco, sublinha estar o certame em andamento e na iminência de ser excluído definitivamente da lista de candidatos com deficiência.
 
Articula que “o certame foi organizado e conduzido sob a responsabilidade direta do Tribunal Superior Eleitoral, com execução operacional atribuída ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, Cebraspe. Tal circunstância é relevante porque evidencia que o ato combatido não provém de órgão periférico ou de mera instância administrativa ordinária, mas de estrutura institucional diretamente vinculada ao ente responsável pela organização do concurso, o que reforça a gravidade do vício e a necessidade de controle jurisdicional apto a restabelecer a integridade do modelo normativo protetivo aplicável às pessoas com deficiência”, a revelar a competência do Supremo para analisar o pleito.
 
Pede: 
 
A) conceder ao Autor o benefício da gratuidade da justiça, nos termos dos Arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, diante de sua comprovada hipossuficiência financeira, assegurando-lhe o pleno acesso à jurisdição constitucional sem prejuízo de sua subsistência;
b) deferir a tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, com fundamento no Art. 300 do código de processo civil, para suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo que indeferiu o reconhecimento do autor como pessoa com deficiência no âmbito do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral – CPNUJE, determinando-se ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE que: 
I) reconheçam provisoriamente o Autor como candidato com deficiência, exclusivamente para fins de permanência no certame nessa condição; 
II) assegurem sua manutenção e concorrência regular na lista específica de candidatos com deficiência, com preservação de sua classificação, notas e posições já alcançadas; 
III) abstenham-se de promover qualquer exclusão, reclassificação ou preclusão de etapas em razão do indeferimento ora impugnado, até ulterior deliberação judicial; 
C) na decisão de concessão de tutela antecipada, determinar que em caso de desobediência será aplicada multa diária (astreintes) de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da responsabilização pessoal da autoridade administrativa em caso de descumprimento; 
D) determinar que a decisão concessiva da tutela provisória seja dotada de força de mandado, independentemente da expedição de ofícios ou outros expedientes pela Secretaria Judiciária, autorizando-se seu cumprimento imediato pelos Rés; 
E) ao final, julgar totalmente procedente a presente ação, para: 
I) declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu o enquadramento do Autor como pessoa com deficiência no CPNUJE, por violação ao dever de motivação qualificada, ao modelo biopsicossocial de deficiência, à igualdade material e aos direitos fundamentais assegurados pela Constituição e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 
II) reconhecer, de forma definitiva, a condição do Autor como pessoa com deficiência, para todos os fins do concurso público em questão; 
III) determinar a reinclusão definitiva do Autor na reserva de vagas destinada às pessoas com deficiência, com todos os efeitos jurídicos, administrativos e classificatórios daí decorrentes; 
IV) assegurar ao Autor o prosseguimento regular no certame, inclusive quanto às fases subsequentes, nomeação e posse, caso preenchidos os demais requisitos legais, vedada qualquer discriminação direta ou indireta; 
F) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária dilação probatória técnica, requer-se: 
I) a determinação de nova avaliação biopsicossocial, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, com observância estrita dos parâmetros do Art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 13.146/2015, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do próprio edital do certame; 
II) a suspensão dos efeitos do indeferimento administrativo até a conclusão da nova avaliação e ulterior pronunciamento judicial; 
G) a condenação dos Réus ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, observada a concessão da justiça gratuita; 
H) a intimação do Ministério Público, caso Vossa Excelência entenda necessária sua intervenção, em razão da relevância constitucional da matéria.
 
É o relatório. Decido. 
 
2. A demanda não se insere na competência do Supremo Tribunal Federal.
 
A competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Constituição Federal, o qual preconiza:
 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;
f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;
h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;
p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;
r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;
 
No caso em exame, o autor insurge-se contra ato administrativo praticado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca examinadora responsável pela condução do certame, que o excluiu da lista de candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência. Tal circunstância, todavia, não instaura a competência desta Suprema Corte para apreciação do pleito, uma vez que a controvérsia não se enquadra nas hipóteses previstas na Constituição Federal de 1988.
 
Ainda que se admitisse, como sustenta o autor, que o ato administrativo impugnado tenha sido praticado pelo Tribunal Superior Eleitoral, não se configuraria, de igual modo, a competência desta Suprema Corte, uma vez que não lhe incumbe apreciar atos dessa natureza, conforme se depreende da leitura da norma constitucional acima transcrita.
 
A par disso, é importante destacar que, referente aos atos administrativos praticados pelo TSE, a demanda judicial deve se voltar contra a União, já que tal Tribunal não possui personalidade jurídica. 
 
É bem verdade que aquele Tribunal Eleitoral detém personalidade judiciária, mas que não pode ser reconhecida no caso concreto, ante a ausência de “conflito interorgânico”, exigido pelo instituto, conforme pontuado pela doutrina. Nas palavras de José dos Santos Carvalho Filho (Revista da EMERJ, v.5, n.19, 2002, sem grifos no original):
 
(...)
Primeiramente, é preciso admitir que todo e qualquer órgão público é dotado de competência específica, ou seja, de um feixe de funções que a lei lhe outorga. Depois, não há também como negar que se afigura possível a formação de conflitos interorgânicos, significando a existência de pretensão de um órgão a que o outro se opõe. 
Quando se cuida de órgãos subalternos, os eventuais conflitos que venham a surgir podem muito bem ser dirimidos pelos órgãos superiores. Se duas Divisões de um Departamento administrativo assumem posições contraditórias, é o Diretor do Departamento que vai traçar a posição a ser obedecida.
O problema, porém, ocorre quando o conflito se instala entre os órgãos basilares das pessoas públicas, como, por exemplo, um conflito entre uma Assembléia Legislativa e o Executivo do Estado. Ou entre a Câmara Municipal e a Prefeitura. Ou, ainda, entre um Tribunal estadual e o Poder Executivo.
Tais conflitos têm como causa uma das duas ocorrências: 1ª) violação de direito subjetivo do órgão; 2ª) invasão de sua competência por outro órgão. Todos os órgãos fundamentais das pessoas públicas possuem direitos subjetivos contemplados na Constituição. O Chefe do Poder Executivo, por exemplo, tem direito de deflagrar o processo legislativo em alguns casos (art. 61, § 1º, da CF). O Legislativo e o Judiciário têm o direito de receber o duodécimo de seu crédito orçamentário até o dia 20 de cada mês (art. 168, CF). Na verdade, as competências atribuídas a esses órgãos correspondem aos direitos que a ordem jurídica lhes outorga. Por isso é que, havendo ofensa a seu direito ou invasão de sua competência, há de se lhes assegurar a oportunidade de pleitear a tutela do direito ou de sua competência.
9. Por tudo isso, seria de perguntar-se: qual a solução a ser adotada no caso desses conflitos?
Uma solução deve ser de logo afastada: a de admitir que a pessoa jurídica a que pertença o órgão figure no pólo da relação processual. E a razão é simples. A se admitir tal solução, a mesma pessoa figuraria como autora e como ré no processo. É o caso em que a Câmara Municipal tem litígio com o Poder Executivo. Como ambos os órgãos pertencem ao mesmo Município, a ação seria movida por ele contra ele próprio. Logicamente isso beira ao absurdo.
Para não deixar os órgãos desprovidos de mecanismo de defesa contra ofensa de seus direitos ou invasão de sua competência, doutrina e jurisprudência têm assentado a solução de admitir que o órgão seja considerado como parte no processo, defendendo direito próprio contra o órgão que entende ser responsável pela ofensa. Em outras palavras: cada órgão, embora desprovido de personalidade jurídica própria, estaria dotado de personalidade judiciária, sendo, portanto, capaz de, por si mesmo, postular e defender-se em juízo.
 
Nesse contexto, não há que se cogitar de ato praticado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o qual nem sequer foi instado a se manifestar.

Assim, a prática do ato administrativo deve ser imputada à Banca Examinadora responsável pelo certame, e não propriamente ao TSE.

Admitir entendimento diverso equivaleria a transformar esta Suprema Corte em instância revisora de todos os recursos administrativos interpostos no curso dos concursos promovidos pelos Tribunais Superiores, hipótese incompatível com o desenho constitucional das competências do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, não se configura a competência desta Corte para apreciar o presente caso.
 
3. Pelo exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação originária. Em se tratando de demanda na qual o TSE, órgão da União, foi indicado como réu (e cuja correção de tal apontamento deve ser apreciada pelo juízo competente), além do Cebraspe, determino o envio do processo ao TRF-1, seção judiciária do Distrito Federal, a teor da previsão contida no art. 109, I e § 2º, da CF/88, devendo o juízo competente oportunizar ao autor, caso queira, a adequação prevista naquele parágrafo segundo.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente